Tribunal: TJMT
Processo: 1016761-48.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016761-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), ADEMIR MARTINS CARDOSO - CPF: 044.445.598-10 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (AGRAVADO), LAERCIO MARTINS CARDOSO - CPF: 058.488.408-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE REGINA LANCE CARDOSO - CPF: 217.323.848-51 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO CREDOR – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente quando devidamente configurada a efetiva inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competiam, por período superior ao prazo prescricional. A propósito, se a demora no cumprimento das decisões ocorreu por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída culpa ao exequente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ademir Martins Cardoso
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Banco do Brasil S.A.
, em que o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada.

A agravante argumenta que a ausência de citação não se deu em decorrência da morosidade judicial, tendo em vista que em todas as vezes que o Juízo foi provocado para a realização de diligência no sentido de localizar o executado atendeu prontamente, sendo que, de sua parte, o agravado não se valeu de todos os meios próprios postos à sua disposição para alcançar a citação do agravante, afastando, assim, a incidência da Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a prescrição.

A liminar foi indeferida (ID. 25508979).

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 28343489).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Banco do Brasil S.A.
, em que o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada, por entender que
“todas as vezes em que foi intimado a se manifestar nos autos, o exequente o fez, não tendo se mostrado inerte ou desidioso com relação ao andamento do feito”
, rechaçando, assim, a tese do executado de prescrição intercorrente.

Irresignado, o agravante argumenta que a ausência de citação não se deu em decorrência da morosidade judicial, tendo em vista que em todas as vezes que o Juízo foi provocado para a realização de diligência no sentido de localizar o executado atendeu prontamente, ao passo que o agravado não se valeu de todos os meios próprios postos à sua disposição para alcançar a citação do agravante, afastando, assim, a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a prescrição.

Pois bem.

É cediço que a prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia do autor em promover o andamento do feito por período superior ao prazo prescricional, sendo imperiosa a presença do elemento essencial, ou seja, culpa da parte que deu motivo à mora processual.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o prazo prescricional da ação de execução de título extrajudicial, que tem como objeto Cédula Rural Pignoratícia e Cédula Rural Hipotecária, é de 3 anos, de acordo com o artigo 206, §3º, do Código Civil.

Em que pese o agravante não tenha colacionado cópia integral dos autos de origem (processo físico), é possível extrair do sistema interno deste Sodalício, que o agravado, sempre que intimado a se manifestar, impulsou os autos, entretanto, o poder judiciário não cumpriu, em prazo razoável, os atos processuais que lhe são inerentes.

Vejamos.

A presente ação fora ajuizada em 03/06/2011, e o despacho inicial proferido em 06/07/2011. Em 14/07/2011 foi publicada intimação do exequente para o recolhimento da Diligência de Citação, o que foi prontamente atendido pela instituição financeira.

Sobreveio, então, em 06/10/2011, informação acerca da citação positiva dos executados Laercio Martins Cardoso e Eliane Regina Lance Cardoso, e negativa do devedor Ademir Martins Cardoso, ora agravante, em razão do mesmo estar morando, à época, na cidade de Nova Mutum.

No dia 26/10/2011 foi publicada a determinação para que o exequente manifestasse acerca da certidão negativa de citação do agravante, ao passo que, em 16/11/2011, foi requerida dilação de prazo, por 30 (trinta) dias, no intuito de efetuar diligências visando localizar o executado. Ato contínuo, em 25/11/2011, manifestou seu interesse no prosseguimento do feito, requerendo a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Nova Mutum, com a finalidade de citar o executado.

Decorridos mais de 06 (seis) meses, foi, então, em 31/05/2012, expedida a Carta Precatória, vindo o exequente, em 20/07/2012, a juntar os comprovantes de pagamentos das custas de preparo.

Em 08/04/2014, aportou nos autos petição do exequente, informando
“que está tomando as providências necessárias para o cumprimento da Carta Precatória”
. Nesse interregno, entre 20/07/2012 e 08/04/2014, o processo ficou aguardando o retorno da aludida Carta Precatória.

Em razão da reiterada certidão negativa de citação do executado nos autos da Carta Precatória, o exequente, em 14/11/2014, pugnou pela citação por hora certa, o que foi deferido pelo juízo
a quo
em 23/04/2015, sendo publicada a intimação para recolhimento do valor da diligência em 01/05/2015, vindo o exequente a juntar o comprovante do recolhimento das custas em 08/05/2015.

Ante a necessidade de complementação do valor da diligência já realizada pelo Oficial de Justiça, ocasião em que procedeu-se com a citação positiva do executado Ademir Martins Cardoso, o autor foi novamente intimado em 16/10/2015, ao passo que, em 03/11/2015, requereu a juntada do comprovante de recolhimento das custas.

Em razão da inércia do Poder Judiciário, o feito ficou paralisado até 24/08/2017, ou seja, por aproximadamente 1 ano e 9 meses, quando, então, o juízo
a quo
designou audiência de conciliação para o dia 06/12/2017, a qual restou infrutífera.

Na sequência, em 25/01/2018, o executado, ora agravante, opôs Exceção de Pré-Executividade, que veio a ser rejeitada pelo juízo
a quo
somente em 04/10/2019, motivando o agravante a interpor o presente recurso em 01/01/2019.

Como se vê, tem-se que o agravado sempre diligenciou a fim de ver satisfeito o seu crédito, posto que todas as vezes em que foi intimado a se manifestar nos autos, o exequente o fez prontamente, não tendo se mostrado inerte ou desidioso com relação ao andamento do feito.

Nesse prisma, o contexto dos autos não demonstra qualquer descaso por parte do agravado. Ao contrário, corrobora a realização de diversas manifestações para a efetiva citação do executado Ademir Martins Cardoso.

Com efeito, a demora no cumprimento das decisões, por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída ao exequente/agravado.

Vejamos o que dispõe a súmula nº 106 do STJ:
“Proposta a Ação no prazo fixado para o se exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ. 2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018) (destaquei)

Aliás, a matéria já foi objeto de reiteradas decisões por este Sodalício, consoante se infere de acórdão assim ementado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

Vigora na jurisprudência o entendimento de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.”
(N.U 0028229-83.2008.8.11.0041, Ap 30812/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - PRETENSA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE CONSTITUEM COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HIPÓTESE AFASTADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - VALOR INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADOS - DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, §§4º E 5º, DO CPC/2015 - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA A CONTA ÚNICA DO JUDICIÁRIO - MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISUM AGRAVADO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...]
Não há prescrição intercorrente se o devedor deixa de mostrar que o credor, sem motivo justo, manteve o feito paralisado por período superior ao da prescrição da ação proposta.
[...]”
(N.U 0101690-36.2016.8.11.0000, AI 101690/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 05/09/2016)” (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA - DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FEITO EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRESCRIÇÃO - CONTAGEM DO PRAZO - TERMO INICIAL - DATA PREVISTA PARA O VENCIMENTO DA DÍVIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONSTATADA INÉRCIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a prescrição intercorrente quando não evidenciada a inércia do exequente, principalmente quando cumpre as intimações para realizar diligências, além de o processo não ter paralisado pelo período prescricional.

O comparecimento espontâneo dos executados, mediante o oferecimento de exceção de pré-executividade, configura ciência inequívoca do processo executivo e supre eventual ausência ou defeito na citação, mormente porque não resultou em prejuízo, já que exerceram plenamente sua defesa.”
(N.U 0074792-88.2013.8.11.0000, AI 74792/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2013, Publicado no DJE 30/09/2013)” (destaquei)

Com efeito, embora transcorrido mais de 3 (três) anos entre o despacho e a efetiva citação do executado, ora agravante, não há como reconhecer qualquer desídia por parte do credor, consoante bem enfatizado na decisão recorrida pelo Juízo
a quo
.

Sendo assim, imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Isso posto,
nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020